Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINARES AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. COMPROVADO O VERBO “VENDER”. DEPOIMENTO POLICIAL E TESTEMUNHAL. PROVA IDÔNEA. APREENSÃO DE VULTOSO NUMERÁRIO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o acolhimento da tese de invalidade da busca domiciliar, quando evidenciada situação de flagrância do crime de tráfico de drogas, pela prática do verbo “vender”.
2. Não houve quebra da cadeia de custódia quando a prova técnica indicou o código hash; houve decisão deferindo a quebra de sigilo telemático dos aparelhos celulares apreendidos, bem como quando inexiste qualquer indício de imparcialidade dos peritos criminais que confeccionaram o laudo criminal.
3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
4. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e, portanto, basta a demonstração de um único verbo para consumar o tipo penal. Logo, ainda que não confirmado o depósito de droga, a venda foi demonstrada durante a persecução penal.
5. As provas orais evidenciam que o usuário, arrolado como testemunha, foi coagido durante o curso do processo. Dessa forma, o seu depoimento judicial é inválido, por estar diametralmente oposto à versão apresentada na fase inquisitiva.
6. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
7. Os valores apreendidos na busca domiciliar, conjugado com os demais elementos de prova, inclusive o relatório da quebra de sigilo telemático, apontam para origem ilícita do numerário, por meio do comércio de substância entorpecente.
8. A prisão preventiva deve ser mantida quando permanecem intactos os fundamentos expostos para sua decretação.
9. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.